Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718545-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA CAVALCANTE SAMPAIO NOGUEIRA AGRAVADA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE MARIA CAVALCANTE SAMPAIO NOGUEIRA contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716633-07.2022.8.07.0001 – ID 124473260 – autos principais) que, por falta da probabilidade do direito pleiteado, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na renovação do ato de convocação para a fase de avaliação de títulos, referente ao processo seletivo público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio (Edital no 1 – TELEBRAS), executado pelo executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), nos seguintes termos: “Ao analisar os autos, não se divisa uma alta probabilidade do direito vindicado pela autora, uma vez que não observou a forma de convocação para a etapa classificatória do certame de apresentação dos títulos, expressamente prevista no item 4.3 do edital no 6 do certame de ID 124312090. Além disso, há previsão expressa nos editais publicados sobre i) a responsabilidade do candidato em acompanhar a publicação de todos os atos e editais no Diário Oficial da União (itens 14.3 e 14.3.2. das disposições finais do edital no 1, ID 124312086), ii) o cronograma com as datas previstas para cada etapa do certame (anexo I, edital no 1, ID 124312086); iii) a data e os horários específicos para o envio da documentação apta a comprovar os títulos para classificação dos candidatos (item 3.2 do edital no 8, ID 124312091). A propósito, convém esclarecer que a comunicação via e-mail em outros certames, de outros anos, promovidos pela banca CEBRASPE (ID 124314545) não vincula o concurso a que se submeteu a autora e não indica que as comunicações de todos os demais certames da banca serão efetivados da mesma maneira. A autora, quando se inscreveu, sabia das exigências necessárias para concorrer à vaga pretendida, não podendo querer apresentar a documentação para a referida etapa classificatória após o prazo específico e expresso para tanto. O edital é a lei do certame e deve ser observado, sob pena de comprometer a igualdade do concurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A agravante alega, em síntese, que é irrazoável, desproporcional e ineficiente o ato de convocação de candidato a concurso público exclusivamente pelo diário oficial, quando existem outros meios eficientes para tanto (e-mail, carta com aviso de recebimento, telegrama, SMS ou WhatsApp), e que, inclusive, vinha sendo a praxe adotada pela banca em outros certames, razão pela qual requer a imediata determinação à ré, por intermédio da banca examinadora, para que seja reaberto prazo de entrega dos documentos concernentes aos títulos. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação do agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da suposta tutela de urgência, a ser analisada à luz dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Além do mais, conforme item 14.3 do aludido edital, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo público publicados no Diário Oficial da União e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/telebras_21. Acrescente-se que é dever do candidato ao cargo público manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do processo seletivo público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, na forma dos subitens 14.7 ou 14.8 deste edital, conforme o caso, e perante a instituição, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço, na forma do item 14.31 do edital. A propósito, confira-se a jurisprudência do TJDFT: CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO. TELEGRAMA NÃO RECEBIDO NO ENDEREÇO INDICADO. RENOMEAÇÃO INDEVIDA. 1. Embora o concurso público seja destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para DFTRANS, o certame foi coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do DF, órgão integrante da Administração Direta, o que atrai a legitimidade do DF. 2. O candidato tem a obrigação de manter atualizado o seu endereço junto aos organizadores do concurso público, conforme, aliás, expressa previsão no edital. 3. Considera-se adimplida a obrigação administrativa com a publicação do ato no DODF seguida da remessa do telegrama para o endereço indicado pelo candidato, ainda que não o tenha recebido em virtude de modificação que não foi comunicada à organização do certame. 4. Inexistência, no caso, de direito a renomeação e posse. (4a Turma Cível, ac. 1058104, Des. Fernando Habibe, julgado em 08.11.2017) Também trago a colação ementa de acórdão proferido pela colenda 2a Câmara Cível de minha relatoria, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO POR E-MAIL. ENVIO DA MENSAGEM PARA A CAIXA DE LIXO ELETRÔNICO(SPAM). ELIMINAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Caso em que a nomeação de candidato publicada regularmente no Diário Oficial não sendo possível a comunicação da nomeação por telegrama, pois os Correios não estavam enviando telegrama diante da situação de calamidade pública devida ao Coronavírus. Dadas as configurações do e-mail do impetrante, a mensagem foi enviada diretamente para a caixa de lixo eletrônico, denominado de spam. 2. Como sabido, é o próprio usuário do e-mail que configura o sistema de filtragem das regras antispam. Caso utilize uma classificação errada de mensagens, corre o risco de ter mensagens legítimas classificadas como spam e que podem ser apagadas, movidas para quarentena ou redirecionadas para outras pastas de e-mail. 3. Essa responsabilidade não pode ser imputada à banca do concurso devendo ser respeitadas as normas previstas no Edital no 06, de 06/03/2018, pois, ao se inscrever no concurso, o impetrante deveria ter ciência das instruções (item 4.4.1); que a nomeação seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do impetrante o acompanhamento de todas as publicações, avisos e comunicados que seriam publicados (item 15.4); que outro tipo de comunicação teria caráter meramente supletivo e o não recebimento da correspondência não invalida suas etapas (item 15.9.1); e que a banca não pode ser responsabilizada por problemas de e-mail do candidato (item 17.11). Precedentes. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1284320, 07200045020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar pleiteada, seu indeferimento é medida que se impõe, não se verificando patente ilegalidade na concessão da medida pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator